Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Iniciada a persecução penal em juízo, em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/19, é inexorável a conclusão de preclusão da oportunidade de celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal é o oferecimento da denúncia.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que, no crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto.
3. No acaso, não há que falar em absolvição ou desclassificação para receptação culposa por ausência de dolo, uma vez que o réu não apresentou documento de compra da motocicleta e, ainda, esta estava sem placas, com o número de identificação e a numeração do motor suprimidos, bem como com a cor adulterada. Assim, tendo as circunstâncias do flagrante evidenciado o dolo de receptar, competia à defesa apresentar provas de que o acusado acreditava na origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido.